Tribunal: TJES
Processo: 5002106-36.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002106-36.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: NARA MARLI ZANELLA PIERI

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSO DE DIREITO DE COBRANÇA. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES EM QUE SE COBRA DÉBITO DE TERCEIRO. GRANDE QUANTIDADE DE TELEFONEMAS. OCORRÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que as requeridas passaram a lhe cobrar uma dívida de terceiro. Aduz que durante um único mês foi importunada com 321 ligações, para além de mensagens via WhatsApp e que não logrou êxito em solucionar a questão administrativamente. Requer indenização por danos morais e sejam as requeridas obrigadas a interromper quaisquer ligações de cobrança.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando decisão liminar que proibia as rés de cobrar a autora e as condenando, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00. O banco requerido interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais, bem como revistas ou retiradas a multa e a indenização. Em contrarrazões, a autora pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, é necessário pontuar que se trata de relação de consumo, por expressa previsão do art. 29 do CDC. Assim, a autora faz jus à inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do mesmo diploma legal. Tal fato, aliado aos indícios probatórios apresentados pela requerente sob id. 9919055 e 9919054, bastam para considerar comprovados os fatos narrados na petição de ingresso. Outrossim, cabe registrar que a requerida CRC, em sua contestação, confessa o envio de mensagens e ligações, no seguinte trecho: “há dívida em aberto para com o credor Itaú, tendo como devedor sua filha, assim, ao cadastrar este contato, a autora estaria suscetível a receber acionamentos. Ao tomar conhecimento dos fatos, o número da autora foi incluído em uma blocklist, que é uma lista para números não discáveis, não tendo qualquer possibilidade da mesma receber acionamentos por qualquer meio por esta Promovida” (id. 9919201 – pág. 3).

5. As requeridas, por outro lado, não se desincumbiram de seu ônus probatório, ou seja, de comprovar que não importunaram a requerente com ligações em frequência e horários que caracterizam abuso do direito de cobrança.

6. Sabe-se que o mero recebimento de cobrança, ainda que indevida ou prescrita, não configura, via de regra, danos morais indenizáveis. Constata-se, porém, que a autora foi vítima de cobrança vexatória. Há provas do abuso de direito de cobrança por parte dos réus, consubstanciados no recebimento de reiteradas ligações telefônicas e mensagens de texto referentes a débito que sequer era seu.

7. Não bastasse, as requeridas ignoraram todos os alertas de que a autora não era devedora e estava incomodada com as cobranças (id. 9919055 e 9919050 – pág. 4).

8. A conduta dos réus, no caso vertente, caracteriza exercício abusivo do direito de cobrança, nos termos do art. 187 do CC, por importunar a família do devedor inclusive em seus momentos de descanso ou lazer.

9. A situação, assim, extrapolou a esfera dos meros aborrecimentos, configurando-se, excepcionalmente, danos morais indenizáveis. Sendo típico caso de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada pelo juízo de origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se apresentar justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

10. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)